Tribunal: STF
Processo: Rcl 85299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Ananindeua contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará que criou a Força-Tarefa Ananindeua, por meio da Portaria 5.157/2025-MP/PGJ, por violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 2.854, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Nos termos da Moção de Providências (Doc. 4) aprovada pela Câmara Municipal de Ananindeua, a presente Reclamação Constitucional é ajuizada contra a Portaria nº. 5.157/2025-MP/PGJ, editada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará, que instituiu a denominada “Força-Tarefa Ananindeua” e designou arbitrariamente, de forma ampla, genérica e ilimitada, as atribuições investigatórias e acusatórias relativas ao cometimento de supostos ilícitos praticados por organização criminosa no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo do Município de Ananindeua.



    O ato impugnado, do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará, ao designar arbitrariamente um Procurador de Justiça e três Promotores para substituir a atuação da Promotoria de Justiça em Ananindeua (promotor natural), viola diretamente o precedente vinculante firmado por esta Suprema Corte na ADI nº. 2.854/DF, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes. Naquele julgamento, assentou-se ser inadmissível que o Procurador-Geral de Justiça promova designações casuísticas de membros, vedando a criação de “acusadores de exceção” e condicionando qualquer avocação ou designação à anuência do promotor natural e à aprovação do respectivo Conselho Superior do Ministério Público. 



    Nenhuma das determinações balizadas por esta Suprema Corte foi observada pelo ato reclamado. A Portaria reclamada não contou com a anuência dos Promotores Naturais de Ananindeua – que sequer integram o grupo criado para Força-Tarefa – nem com deliberação do Conselho Superior, afastando indevidamente a competência legal da Promotoria de 1º grau, fixada pelos arts. 23 da Lei nº. 8.625/1993, 47 da Lei Complementar Estadual nº. 57/2006 e Resolução nº. 27/2011 do MP/PA. 



    E mais: o Poder Legislativo do Município de Ananindeua está, diante do ato reclamado, sob a tutela e fiscalização de uma Força Tarefa criada pelo Procurador-Geral do Estado de modo flagrantemente inconstitucional, em ofensa a precedente vinculante deste STF. 



    Nessas condições, a presente Reclamação visa a preservar a autoridade da decisão proferida na ADI nº. 2.854/DF, com eficácia vinculante e erga omnes, e restaurar a observância do princípio do promotor natural, corolário do art. 5º, LIII, da Constituição Federal, reconhecendo-se, para todos os efeitos, a nulidade da Portaria nº. 5.157/2025-MP/PGJ e da Força-Tarefa por ela criada.”



    Ao final, requer a concessão de medida liminar “para que seja suspensa a atuação da Força Tarefa de Ananindeua, criada pela Portaria nº. 5.157/2025-MP/PGJ, até o julgamento de mérito da reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Pará, editou a Portaria 5.157/2025-MP/PGJ, criando, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, a Força-Tarefa Ananindeua, “destinada à apuração de ilícitos penais relacionados à atuação de organização criminosa com ramificações nos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Ananindeua-PA”, a qual dispõe (eDoc 8):



    “Art. 1º. Fica criada, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, a Força-Tarefa Ananindeua, destinada à apuração de ilícitos penais relacionados à atuação de organização criminosa com ramificações nos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Ananindeua-PA. 



    Art. 2º. A Força-Tarefa será composta por: 



    I 01 (um) Procurador de Justiça, que exercerá a Coordenação, designado nominalmente no Anexo I desta Portaria; 



    II 03 (três) Promotores de Justiça, designados nominalmente no Anexo I desta Portaria. 



    Parágrafo único. Poderão ser convocados, quando necessário, servidores, analistas ministeriais e estagiários para apoio técnico e administrativo. 



    Art. 3º. Compete à Força-Tarefa: 



    I instaurar e conduzir procedimentos investigatórios criminais relacionados aos fatos sob apuração; 



    II requisitar informações, documentos e diligências de autoridades e órgãos públicos ou privados; 



    III promover a articulação com órgãos de controle e de segurança pública, em especial com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Tribunal de Contas dos Municípios, Receita Federal e COAF, sempre que necessário; 



    IV adotar as medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes, inclusive oferecimento de denúncias, medidas cautelares penais, ações civis públicas e outras providências legais cabíveis; 



    V atuar, por delegação expressa do Procurador-Geral de Justiça, nos procedimentos de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sempre que envolvidas pessoas detentoras de prerrogativa de foro. 



    Art. 4º. A Força-Tarefa terá duração inicial de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada do Procurador-Geral de Justiça. 



    Art. 5º. Os membros designados atuarão com dedicação prioritária às atividades da Força-Tarefa, sem prejuízo de suas atribuições regulares, podendo haver redistribuição de feitos e readequação de atribuições nas Promotorias de origem, por ato da Procuradoria-Geral de Justiça. 



    Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.”



    Em juízo de cognição sumária, é possível assentar que essa Portaria viola o que decidido pelo Plenário desta CORTE quando da análise da ADI 2.854, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/12/2020, no sentido de que:



      “A avocação de atribuições de membro do Ministério Público pelo Procurador-Geral implica quebra na identidade natural do promotor responsável, já que não é atribuição ordinária da Chefia do Ministério Público atuar em substituição a membros do órgão. Essa hipótese de avocação deve ser condicionada à aceitação do próprio promotor natural, cujas atribuições se pretende avocar pelo PGJ, para afastar a possibilidade de desempenho de atividades ministeriais por acusador de exceção, em prejuízo da independência funcional de todos os membros”. 



O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. GARANTIAS DE INAMOVABILIDADE E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE SEUS MEMBROS. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ART. 10, IX, “G”, DA LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE MEMBRO POR DESIGNAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO PROMOTOR NATURAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. A Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece a existência do princípio do promotor natural, garantia de imparcialidade da atuação do órgão do Ministério Público, tanto a favor da sociedade quanto a favor do próprio acusado, que não pode ser submetido a um acusador de exceção (nem para privilegiá-lo, nem para auxiliá-lo). 



    2. É inadmissível, após o advento da Constituição Federal de 1988, regulamentada pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/1993), que o Procurador-Geral faça designações arbitrárias de Promotores de Justiça para uma Promotoria ou para as funções de outro Promotor, que seria afastado compulsoriamente de suas atribuições e prerrogativas legais, porque isso seria ferir a garantia da inamovibilidade prevista no texto constitucional. 



    3. A avocação de atribuições de membro do Ministério Público pelo Procurador-Geral implica quebra na identidade natural do promotor responsável, já que não é atribuição ordinária da Chefia do Ministério Público atuar em substituição a membros do órgão. Essa hipótese de avocação deve ser condicionada à aceitação do próprio promotor natural, cujas atribuições se pretende avocar pelo PGJ, para afastar a possibilidade de desempenho de atividades ministeriais por acusador de exceção, em prejuízo da independência funcional de todos os membros. 



    4. Ação Direta julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à norma impugnada, para estabelecer que a avocação, pelo Procurador-Geral de Justiça, de funções afetas a outro membro do Ministério Público depende da concordância deste e da deliberação (prévia à avocação e posterior à aceitação pelo promotor natural) do Conselho Superior respectivo.”



    Na ocasião, ressaltei em meu voto que:



    “É inadmissível, portanto, após o advento da Constituição Federal de 1988, regulamentada pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/1993), que o Procurador-Geral faça designações arbitrárias de Promotores de Justiça para uma Promotoria ou para as funções de outro Promotor, que seria afastado compulsoriamente de suas atribuições e prerrogativas legais, porque isso seria ferir a garantia da inamovibilidade prevista no texto constitucional. Somente o promotor natural é quem deve atuar no processo, pois ele intervém de acordo com seu entendimento pelo zelo do interesse público, garantia esta destinada a proteger, principalmente, a imparcialidade da atuação do órgão do Ministério Público, tanto em sua defesa quanto essencialmente em defesa da sociedade, que verá a Instituição atuando técnica e juridicamente. 



    O princípio do promotor natural não está expresso na Constituição, mas sua existência decorre das garantias constitucionais do devido processo legal e da inamovibilidade. Sua finalidade é evitar o acusador de exceção e preservar a independência e autonomia do Ministério Público.”



    A necessidade de observância do princípio do promotor natural é, há muito, ressaltada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se infere do julgamento do HC 67.759/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, no qual o Plenário da CORTE afirma que “O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável”, conforme se infere da seguinte ementa:



    “’HABEAS CORPUS’ - MINISTÉRIO PÚBLICO - SUA DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS - A QUESTÃO DO PROMOTOR NATURAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - ALEGADO EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE DENUNCIAR - INOCORRENCIA - CONSTRANGIMENTO INJUSTO NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO INDEFERIDO. - O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica, destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu oficio, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas clausulas da independência funcional e da inamovibilidade dos membros da Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável. Posição dos Ministros CELSO DE MELLO (Relator), SEPÚLVEDA PERTENCE, MARCO AURÉLIO e CARLOS VELLOSO. Divergência, apenas, quanto a aplicabilidade imediata do princípio do Promotor Natural: necessidade da "interpositio legislatoris" para efeito de atuação do princípio (Ministro CELSO DE MELLO); incidência do postulado, independentemente de intermediação legislativa (Ministros SEPÚLVEDA PERTENCE, MARCO AURÉLIO e CARLOS VELLOSO). - Reconhecimento da possibilidade de instituição do princípio do Promotor Natural mediante lei (Ministro SYDNEY SANCHES). - Posição de expressa rejeição a existência desse princípio consignada nos votos dos Ministros PAULO BROSSARD, OCTAVIO GALLOTTI, NÉRI DA SILVEIRA e MOREIRA ALVES.”



    Nesse mesmo sentido, me manifesto em sede doutrinária, 



     “O próprio art. 10 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Publico afasta qualquer possibilidade de designações arbitrárias, prevendo somente competir, excepcionalmente, ao Procurador-Geral a designação de membro do Ministério Publico para acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, devendo, porém recair a escolha sobre o membro do Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no feito, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços, para assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo, ou com consentimento deste, para, por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções processuais afetas a outro membro da Instituição, submetendo sua decisão previamente ao Conselho Superior do Ministério Público” (Direito Constitucional, 41ª ed. - São Paulo, Atlas, 2025, Capítulo 10).



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER a Portaria 5.157/2025-MP/PGJ e todas os PICs - Procedimentos de Investigação Criminal, Inquéritos Policiais ou investigações instauradas, até o julgamento de mérito da presente Reclamação.



    Intimem-se a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Pará para que prestem informações, nos termos do art. 989, I, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. 



    Decorrido o prazo para as informações, dê-se vista à Procuradoria Geral da República. 



    Comunique-se, com urgência, à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Pará.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente